Tribunal: STF
Processo: ARE 1407600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. GRUPO ECONÔMICO DE FATO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, II, DO CTN. ART.30, IX, DA LEI Nº 8.212/1991.



    1. PORTO REAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA., VIAÇÃO FALCÃO LTDA. e AUTO COMERCIAL BARRA MANSA LTDA. apelaram da sentença disponível no evento 86 para se verem excluídos do polo passivo da execução fiscal nº 0000022-62.2000.4.02.5110, alegando, em síntese, não terem integrado grupo econômico do qual a executada originária faria parte.



    2. A primeira alegação das apelantes é no sentido de que o juízo a quo teria indeferido indevidamente a produção das provas requeridas na exordial (pericial e testemunhal), o que teria impossibilitado omprovassem a inexistência do grupo econômico (de fato) reconhecido nos autos da execução fiscal.



    3. Ainda que caiba às embargantes, ora apelantes, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015), a produção de provas visa à formação da convicção do juiz(a) e é a ele(a) quem compete "de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias", nos termos do art. 370 do CPC/15.



    4. As decisões que indeferiram a produção das provas requeridas pelos recorrentes foram bem fundamentadas, não tendo as apelantes apresentado, em suas razões recursais, qualquer elemento capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo recorrido. 



    5. Os documentos coligidos aos autos pela UNIÃO (Fazenda Nacional), disponíveis no evento 9, não deixam dúvidas acerca da existência do grupo econômico de fato formado pelas apelantes e por ELMAR TRANSPORTE E TURISMOS LTDA. No caso, por meio de mudanças societárias, os administradores das pessoas jurídicas (membros da mesma família) procuravam dificultar a identificação da unidade gerencial do grupo (“atuação conjunta”). As manobras, contudo, foram reveladas pela Fazenda Pública, fato que permitiu, ainda, a verificação do “interesse integrado” (prestação do serviço de transporte rodoviário) e “convergência de impulsos econômicos” (para desempenho dos objetos sociais semelhantes).



    6. A responsabilidade tributária das sociedades empresárias encontrou assento no art. 124, II, do CTN e no art. 30, IX, da Lei nº 8.212/1991. Em outras palavras, as recorrentes foram solidariamente responsabilizadas (art. 124, II, do CTN) pelos débitos de natureza previdenciária imputados à executada originária por integrarem mesmo grupo econômico de fato (art. 30, IX, da Lei nº 8.212/1991).



    7. A Lei 8.212/1991 prevê, expressamente e de modo incontroverso, em seu art. 30, IX, a solidariedade das sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico em relação às obrigações decorrentes de sua aplicação. Nesse sentido: REsp 1.199.080/SC. Rel. Min. Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 26/08/2010.



    8. A fundamentação utilizada pelas apelantes para afastar a solidariedade legal pelos valores em cobrança não se mostra suficiente para rechaçar as conclusões alcançadas na sentença vergastada. Afinal, não se está diante de hipótese de responsabilidade tributária fincada no inciso I do art. 124 do CTN.



    9. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 146, III, alínea “b” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente